Tribunal: TJDFT
Processo: 0718525-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0718525-17.2023.8.07.0000 CLASSE: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GAMA SUSCITADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DO GAMA DECISÃO Adoto inicialmente o histórico contido no parecer da il. Procuradoria de Justiça de ID: 47409061: Cuida-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Gama em face do Juízo da Segunda Vara Criminal do Gama, para conhecer do Inquérito Policial no 0713688-38.2022.8.07.0004, instaurado para apuração das circunstâncias em que o menor G.G.R. foi localizado, no dia 23/09/2022, em via via pública, sem a presença dos pais ou responsáveis. Inicialmente o feito foi distribuído ao Juízo da Segunda Vara Criminal do Gama, o qual, acatando manifestação do Ministério Público, declinou da competência em favor do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da mesma circunscrição, com fulcro no entendimento prolatado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no EARESP 2.099.532/RJ, no sentido de que, até a criação das varas especializadas previstas no artigo 23 da Lei n.o 12.431/17, os procedimentos investigatórios e as ações penais relativos a crimes envolvendo violência contra crianças e adolescentes deverão tramitar perante os Juizados de Violência Doméstica e Familiar, independentemente de considerações acerca da idade, do sexo da vítima ou da motivação da violência (ID 46702377 - págs. 57/62). Os autos foram então redistribuídos ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Gama, que suscitou o presente conflito de competência, ao fundamento de que o julgado paradigma se limitou aos crimes praticados com violência contra criança e adolescente, o que não se verifica no suposto delito em apuração neste procedimento. Por tal razão, entendeu ser incompetente para a análise e julgamento da eventual ação penal (ID 46702377 - págs. 64/66). Nesta instância, designou-se o Juízo suscitante para apreciar eventuais medidas urgentes relacionadas ao feito (ID 46826282). Parecer da Procuradoria de Justiça pelo reconhecimento da competência do SUSCITADO (JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DO GAMA). É o breve relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, admito o conflito negativo de jurisdição. Consta dos autos a instauração de inquérito policial para apurar a prática – em tese – do crime de abano de incapaz em face do menor G. G. R, ocorrido em 23/9/2022. Segundo fl. 2/PDF, os autos foram originariamente distribuídos à 2a Vara Criminal do Gama que, em acolhimento à promoção do Ministério Público com atribuições perante aquele Juízo, declinou da competência em favor do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Gama. Na sequência, sobreveio o presente conflito negativo de jurisdição. Em análise detida dos autos, verifica-se que a competência pertence ao douto Juízo SUSCITANTE (JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GAMA). Em sessão realizada em 20/3/2023, esta Câmara Criminal, no Conflito de Jurisdição n. 0703341-21.2023.8.07.0000, da Relatoria do Eminente Desembargador Roberval Casemiro Belinati, prestigiando a decisão proferida pela 3a Seção do STJ nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 2099532- RJ, manifestou-se conforme ementa a seguir: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER E VARA CRIMINAL. SUPOSTOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL E MAUS TRATOS PRATICADOS PELO PAI CONTRA FILHO MENOR DO SEXO MASCULINO. ARTIGO 23 DA LEI No 13.431/2017. PREFERÊNCIA PELO JUIZADO OU VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO EARESP N. 2.099.532/RJ. DEVER DE UNIFORMIZAÇÃO. ACÓRDÃO PUBLICADO EM 30/11/2022. MODULAÇÃO DOS EFEITOS APLICÁVEL APENAS ÀS AÇÕES PENAIS. REMESSA DOS INQUÉRITOS POLICIAIS AO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, INDEPENDENTEMENTE DA DATA DA DISTRIBUIÇÃO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. 1. A situação narrada nos autos apura supostos crimes de lesão corporal e maus tratos praticado por pai contra filho do sexo masculino, menor de idade. 2. O artigo 23 da Lei no 13.431/2017 estabeleceu, de forma preferencial, a competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher para processar e julgar feitos relacionados à violência contra menor até a implementação dos Juízos Especializados. 3. Em 26/10/2022, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial no 2099532 – RJ, fixou a tese de que, nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do artigo 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra criança ou adolescente (de qualquer gênero) deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica. 4. Diante da novel orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Terceira Seção, revela-se adequado perfilhar tal tese, em razão do dever de uniformização, estabilidade e integridade da jurisprudência. 5. Conforme acórdão do Superior Tribunal de Justiça, as ações penais que já haviam sido distribuídas até 30/11/2022 devem permanecer nas varas às quais foram distribuídas originalmente, enquanto as ações penais distribuídas após 30/11/2022 deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados ou varas de violência doméstica. 6. A modulação dos efeitos é aplicável apenas às ações penais em curso – para preservação dos atos processuais praticados. 7. Quanto aos inquéritos policiais que tratam da matéria, independentemente da data da distribuição, devem ser remetidos ao juizado de violência doméstica, onde as respectivas ações penais devem ser processadas, com a realização dos atos processuais como oitivas e perícias de forma regular. 8. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante (Juízo do Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras/DF) – grifo nosso No caso, não há ainda ação penal em curso. Outrossim, não há dúvida de que os fatos investigados envolvem crime perpetrado contra menor de idade. A competência, portanto, pertence ao SUSCITANTE. Ao fim, destaco que não comungo, data venia, do entendimento sufragado pelo douto SUSCITANTE: “Assim, em relação ao entendimento do c. STJ (Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial no 2099532 – RJ), que serviu como fundamento para a decisão declinatória da 2a Vara Criminal do Gama, é necessário destacar que a tese fixada se limitou aos crimes praticados com violência contra criança e adolescente” – grifo nosso. Decidiu recentemente o colendo STJ a respeito da interpretação a ser dada aos dispositivos da Lei n. 13.431/17: RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA DO SEXO MASCULINO. COMPETÊNCIA PARA JULGAR CRIMES EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. ART. 23, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 13.431/17. CRIAÇÃO DE VARAS ESPECIALIZADAS. COMPETÊNCIA SUBSIDIÁRIA DOS JUIZADOS/VARAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TRAMITAÇÃO EM VARA CRIMINAL COMUM APENAS NA AUSÊNCIA DA JURISDIÇÃO ESPECIALIZADA. QUESTÕES DE GÊNERO. IRRELEVÂNCIA. VULNERABILIDADE DECORRENTE DA CONDIÇÃO DE PESSOA HUMANA EM DESENVOLVIMENTO. PROTEÇÃO INTEGRAL E ABSOLUTA PRIORIDADE. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADA NO JULGAMENTO DO HC N. 728.173/RJ E DO EARESP N. 2.099.532/RJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento conjunto do HC n. 728.173/RJ e do EAREsp n. 2.099.532/RJ, uniformizou a interpretação a ser conferida ao art. 23 da Lei n. 13.431/17, fixando a tese de que, após o advento desta norma, "nas comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente, compete à vara especializada em violência doméstica, onde houver, processar e julgar os casos envolvendo estupro de vulnerável cometido pelo pai (bem como pelo padrasto, companheiro, namorado ou similar) contra a filha (ou criança ou adolescente) no ambiente doméstico ou familiar". 2. O Legislador estabeleceu, no caput do artigo supracitado, como possibilidade aos órgãos responsáveis pela organização judiciária, a criação de varas especializadas em crimes contra a criança e o adolescente. Enquanto não instituídas as varas especializadas, o parágrafo único do mesmo dispositivo legal determinou que as causas decorrentes de práticas de violência contra crianças e adolescentes, independentemente de considerações acerca do sexo da vítima ou da motivação da violência, deveriam tramitar nos juizados ou varas especializados em violência doméstica. 3. A partir da entrada em vigor da Lei n. 13.431/17, as ações penais que apurem crimes envolvendo violência contra crianças e adolescentes devem tramitar nas varas especializadas previstas no caput do art. 23 e, caso elas ainda não tenham sido criadas, nos juizados ou varas especializados em violência doméstica, conforme determina o parágrafo único do mesmo artigo. Somente nas comarcas em que não houver varas especializadas em violência contra crianças e adolescentes ou juizados/varas de violência doméstica, poderá a ação tramitar na vara criminal comum. 4. A interpretação que agora se propõe tem como objetivo, em primeiro lugar, evitar que os dispositivos da Lei n. 13.431/17 se transformem em letra morta, o que frustraria o objetivo legislativo de instituir um regime judicial protetivo especial para crianças e adolescentes vítimas de violências. De outra parte, também concretiza os princípios da proteção integral e da absoluta prioridade (art. 227 da Constituição Federal), bem como o compromisso internacional do Brasil em proteger crianças e adolescentes contra todas as formas de violência (art. 19 do Decreto n. 99.710/90), estabelecendo que a submissão destes à competência especializada decorre de sua vulnerabilidade enquanto pessoa humana em desenvolvimento, independentemente de considerações quanto ao sexo, motivação do crime, circunstâncias da violência ou outras questões similares. 5. Recurso especial desprovido. (REsp n. 2.005.974/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 23/2/2023.) – grifo nosso Na esteira do que decidiu o STJ, para fins de fixação da competência nos delitos praticados contra crianças e adolescentes, pouco importa a motivação da violência. E, ainda segundo a Lei Henry Borel, a violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente abrange ação ou omissão que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou dano patrimonial. É dizer, o citado conceito de violência é amplo. Diante disso, admito o presente conflito negativo de jurisdição e declaro competente o douto Juízo SUSCITANTE (JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GAMA). I. Brasília, 2 de junho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador